Tribunal: TJES
Processo: 5003898-31.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003898-31.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO SANTOS ROCHA
RECORRIDO: JOAO LUCAS PAULA LIMA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CIVIL PARITÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 4º, III, DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a incompetência territorial do juízo de Vila Velha/ES, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por entender que a competência para processar e julgar ação fundada em empréstimo consignado entre ex-familiares é do domicílio dos réus (Colatina/ES).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a regra de competência do foro do domicílio do autor para ações de reparação de dano (art. 4º, III, Lei nº 9.099/95) aplica-se a relações jurídicas civis paritárias entre particulares, onde não se verifica hipossuficiência ou relação de consumo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A regra do art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a propositura da ação no foro do domicílio do autor, deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, visando facilitar o acesso à justiça de partes presumidamente vulneráveis, como ocorre nas relações de consumo.

4.Tratando-se de lide decorrente de acordo informal entre particulares (ex-genro e ex-sogros) para pagamento de empréstimo, sem qualquer traço de consumo ou prestação de serviços, prevalece a igualdade jurídica entre as partes.

5.Inexistindo vulnerabilidade que justifique o privilégio de foro ao autor, aplica-se a regra geral de competência do domicílio do réu, nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a fim de evitar o ônus desproporcional de deslocamento da parte demandada.

6.Restando comprovado que os requeridos residem em comarca diversa daquela onde a ação foi protocolada, correta a sentença que acolheu a incompetência territorial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A regra de competência do domicílio do autor prevista no art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95 não é absoluta e pressupõe a existência de vulnerabilidade na relação jurídica. 2. Em relações civis paritárias entre particulares, sem natureza consumerista, deve prevalecer o foro do domicílio do réu (art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003898-31.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
MARCELO SANTOS ROCHA

RECORRIDOS:
JOAO LUCAS PAULA LIMA, LUCINEIA LOURENCO LIMA

SENTENÇA:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CIVIL PARITÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 4º, III, DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a incompetência territorial do juízo de Vila Velha/ES, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por entender que a competência para processar e julgar ação fundada em empréstimo consignado entre ex-familiares é do domicílio dos réus (Colatina/ES).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a regra de competência do foro do domicílio do autor para ações de reparação de dano (art. 4º, III, Lei nº 9.099/95) aplica-se a relações jurídicas civis paritárias entre particulares, onde não se verifica hipossuficiência ou relação de consumo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A regra do art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a propositura da ação no foro do domicílio do autor, deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, visando facilitar o acesso à justiça de partes presumidamente vulneráveis, como ocorre nas relações de consumo.

4.Tratando-se de lide decorrente de acordo informal entre particulares (ex-genro e ex-sogros) para pagamento de empréstimo, sem qualquer traço de consumo ou prestação de serviços, prevalece a igualdade jurídica entre as partes.

5.Inexistindo vulnerabilidade que justifique o privilégio de foro ao autor, aplica-se a regra geral de competência do domicílio do réu, nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a fim de evitar o ônus desproporcional de deslocamento da parte demandada.

6.Restando comprovado que os requeridos residem em comarca diversa daquela onde a ação foi protocolada, correta a sentença que acolheu a incompetência territorial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A regra de competência do domicílio do autor prevista no art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95 não é absoluta e pressupõe a existência de vulnerabilidade na relação jurídica. 2. Em relações civis paritárias entre particulares, sem natureza consumerista, deve prevalecer o foro do domicílio do réu (art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95).”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARCELO SANTOS ROCHA
em face de
JOÃO LUCAS PAULA LIMA
e
LUCINEIA LOURENÇO LIMA
.

O autor sustenta, resumidamente, que, na constância do vínculo conjugal que mantinha com a filha dos requeridos, contraiu empréstimo consignado junto ao Banco Banestes em benefício daqueles, que se comprometeram a efetuar o pagamento integral do débito no prazo de dois anos. Após o término do relacionamento, os requeridos deixaram de honrar o acordo, causando-lhe prejuízos materiais e imateriais. Postulou, em síntese: (a) restituição de R$1.867,86 relativos a parcelas inadimplidas; (b) quitação do saldo devedor em aberto (parcelas vencidas e vincendas); (c) indenização por danos materiais e morais.

Foi proferida sentença (ID 14971980), na qual o
Juízo a quo
reconheceu a incompetência do foro de Vila Velha/ES, fundamentando-se nos arts. 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e 76 do Código Civil. Assentou que os requeridos residem em Colatina/ES e que o 1º requerido, João Lucas Paula Lima, é servidor público federal, exercendo funções permanentemente na Vara do Trabalho de Colatina (TRT 17ª Região), o que atrai a incidência do domicílio necessário.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14971982), alegando que a ação versa sobre reparação de danos materiais e morais, hipótese para a qual a Lei nº 9.099/95 expressamente estabelece a competência do foro do domicílio do autor, que é Vila Velha/ES.

Contrarrazões ao ID 14971988, na ocasião as partes se manifestaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É caso de
manutenção
da sentença.

A tese central do recurso funda-se no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/95, segundo o qual é competente o Juizado do foro do domicílio do autor
"nas ações para reparação de dano de qualquer natureza".

A tese não prospera.

A interpretação sistemática do inciso III revela que o privilégio do foro domiciliar do autor foi concebido em função da
vulnerabilidade
ou
hipossuficiência
da parte demandante em determinadas categorias de relações jurídicas, paradigmaticamente, as relações de consumo, nas quais o consumidor ocupa posição de inferioridade estrutural frente ao fornecedor. É nesse contexto que faz sentido mitigar o ônus do deslocamento para o autor e facilitar seu acesso à Justiça.

No caso dos autos, a relação jurídica subjacente é de natureza estritamente civil e paritária entre particulares: trata-se de acordo informal celebrado entre o autor e os réus, sogros de sua ex-esposa, para pagamento de empréstimo consignado. Não há fornecedor, não há consumidor, não há relação de consumo, não há prestação de serviços ou fornecimento de produtos que se enquadre no microssistema do CDC. As partes encontram-se em posição de igualdade jurídica.

Em relações civis paritárias, estender ao autor o benefício do foro domiciliar previsto no inciso III representaria uma distorção do sistema de competência, transferindo ao réu o ônus do deslocamento sem qualquer justificativa de proteção à parte vulnerável. O princípio da isonomia, nesse contexto, impede a aplicação de uma regra de favorecimento que não encontra amparo na natureza da relação jurídica deduzida em juízo.

Afastado o inciso III, o critério natural e juridicamente adequado à espécie é o do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que elege como competente o Juizado do foro do domicílio do réu.

Nos autos, é incontroverso que ambos os requeridos residem no município de Colatina/ES (fato expressamente narrado na sentença recorrida, ID 14971980, e não impugnado especificamente pelo recorrente). O juízo competente, portanto, é o Juizado Especial Cível de Colatina/ES, e não o de Vila Velha/ES.

Note-se que, chegando-se a esta conclusão pela aplicação do inciso I, torna-se desnecessário recorrer ao art. 76 do Código Civil e ao debatido critério do domicílio necessário do servidor público para sustentar a extinção. A simples constatação de que ambos os réus residem em Colatina/ES, aliada à inaplicabilidade do inciso III à espécie, é fundamento suficiente e mais direto para manter a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)